Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. MANIFESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LIDE SECUNDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo “princípio da causalidade”, de modo que deve suportar esse ônus a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática do incidente processual.
2. Na espécie, não houve formação de uma lide secundária, pois a agravada FUNCEF apenas prestou informações ao juízo acerca da impossibilidade de transferência dos valores do plano de previdência para conta vinculada ao juízo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.